Tribunal: TJDFT
Processo: 0024185-74.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. VALIDADE. COISA JULGADA
1. Indevida nova discussão acerca do inadimplemento contratual, pois afastada em demanda declaratória de rescisão contratual, sob pena de ofensa à coisa julgada.
2. Ausente vedação de ordem legal ou contratual, não há cogitar em nulidade do negócio jurídico por impossibilidade do objeto.